Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1655788) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando não se tem definido o “quantum” indenizatório.
II. Acolhem-se os embargos declaratórios para fixar a verba sucumbencial em 10% (vinte por cento) do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).
III. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.